Tribunal: TJDFT
Processo: 0707945-10.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707945-10.2019.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: DISDAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. LANÇAMENTO. DECADÊNCIA. PAGAMENTO NÃO ANTECIPADO. RETIFICAÇÃO POSTERIOR. APLICAÇÃO DO PRAZO PREVISTO NO ART. 173, I, CTN. SÚMULA 555 DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. STJ/REsp. 1.771.147/SP. I – No imposto sujeito a lançamento por homologação, a lei determina que é o próprio contribuinte que, sem prévio exame da autoridade administrativa, deverá calcular e declarar o quanto deve, antecipando o pagamento do tributo. Feito isso, o Fisco irá conferir se o valor pago está correto e fará o lançamento por homologação no prazo decadencial de cinco anos contados da data do fato gerador (art. 150, § 4o, do CTN). II – Se o contribuinte apresenta declaração originária com os valores zerados, não houve lançamento, tampouco pagamento. Assim, o prazo decadencial para o lançamento será de cinco anos a contar do primeiro dia do exercício seguinte (art. 173, I, do CTN). Aplicação da Súmula no 555 do STJ. Irrelevante que, após a declaração originária, o contribuinte tenha retificado a declaração e realizado o pagamento do imposto. III – Embora o art. 85, §2o do CPC preconiza que os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, é indispensável a interpretação sistemática das normas processuais disciplinadoras da matéria a fim de que se evitem condenações desproporcionais e injustas, em montante excessivo, dado o alto valor atribuído à causa. STJ/REsp. 1771147/SP. IV – Negou-se provimento ao recurso da autora. Deu-se parcial provimento ao recurso do réu. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 85, §§ 2o, 3o e 8o, do CPC, ao arbitrar os honorários advocatícios com base na equidade. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Inicialmente, cumpre ressaltar que, em que pese a afetação do REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), não consta na decisão do recurso paradigma a determinação de suspensão nacional dos processos que envolvam a controvérsia sobre "a possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade", razão pela qual se afasta, neste momento, a aplicação do comando de sobrestamento previsto no inciso III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 85, §§ 2o, 3o e 8o, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016